Tribunal: TJBA
Processo: 8026949-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026949-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MONALISA ERIKA AMANO PALMA

Advogado(s)
:
THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA, THAIANA MARIA LOPES DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. LIMITAÇÃO DO VALOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução no valor de R$ 70.700,00 a título de astreintes. A parte agravante alegou a necessidade de contagem em dias úteis do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser contado em dias úteis, considerando a natureza processual da multa cominatória; e (ii) saber se a decisão agravada deve ser reformada para limitar a multa ao valor expressamente fixado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
A multa cominatória tem natureza processual, razão pela qual o prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser computado em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC/2015.
A decisão agravada fixou limite máximo para a multa, que foi extrapolado. A limitação da multa se impõe, pois sua finalidade é coagir ao cumprimento da obrigação, e não punir ou enriquecer o credor.
A jurisprudência do STJ estabelece que a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da multa, vedada a aplicação de juros de mora, por configurar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e limitar a multa ao valor de R$ 50.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e sem juros de mora.
Tese de julgamento:
“1. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer cominatória deve ser contado em dias úteis, dada a natureza processual da multa prevista no art. 537, § 4º, do CPC. 2. A multa cominatória deve observar os limites fixados na decisão que a estabeleceu, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 3. A correção monetária sobre a multa incide a partir do arbitramento, vedada a aplicação de juros de mora.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026949-36.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Agravante, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
,

e, como Agravada,
MONALISA ERIKA AMANO PALMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA